Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002310-55.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, lançada nos autos da Ação Regressiva no. 1002310-55.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$5.649,13 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, defende que a r. sentença merece ser reformada visto que a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros em decorrência da execução do serviço público é objetiva, o que exclui a sua obrigação de indenizar, pois, segundo entende, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Alega que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos, pois é necessário que a parte recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora recorrida.

Aduz, ainda, que os documentos juntados na peça vestibular,
“mais precisamente ao “laudo técnico” não podem ser elevados à título de prova, visto que, não ultrapassam a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, e mais, unilateral, pois transcreveu a própria narrativa do segurado, sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo
” (sic). Reforça, ademais, que em casos tais,
“a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia)”
(sic).

Argumenta também que a companhia apelada indenizou seu segurado segundo sua manifestação de vontade e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional em restituir os valores despendidos pela mesma, eis que não pode ser responsabilizada pelo evento tido como danoso.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se a sucumbência. Alternativamente, pede que os juros e correção incidam a partir da citação (Id. 77539537).

Em que pese regularmente intimada, a cia recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 77539541 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 77539538 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
HDI SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora apelante, buscando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 24/01/2019, causando danos a bens moveis na unidade consumidora de titularidade de Vander Luiz de Mello.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular entendeu que
“a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa, isto porque, os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor”
, e a par disso, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada/apelante ao ressarcimento do valor de R$5.649,13 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id 77539535).

Irresignada, a ENERGISA interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, dentre outros pontos, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão (descarga elétrica) e o dano propriamente dito. Alternativamente, pede que os juros e correção incidam a partir da citação.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos, conforme laudo de vistoria colacionado pela autora (id. 77540090 - Pág. 2).

É que, em detida análise dos relatórios de sinistro, é possível atestar que
os equipamentos sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (chuva e raios)
, cujas consequências dela advindas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10294211920178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021